Tribunal: STF
Processo: RE 1509172
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A redação da ementa do julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



     



    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE RPV DETERMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE RPV SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    [...]



    Sustenta, o ente distrital, que o julgamento vergastada viola o inciso IX do art. 93 da Constituição por não ter sanado omissão arguida em embargos de declaração, bem assim, quanto à discussão de mérito, infringe preceitos insculpidos no art. 100 ante a aquiescência de quitação, antes do trânsito em julgado do processo no qual foram arbitrados, de honorários periciais.



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo nobre para “afastar a obrigação de antecipação dos honorários periciais pelo Distrito Federal, com o respectivo cancelamento da RPV” (eDoc 23, fl. 11).



    Em decisão de admissibilidade (eDoc 31), o recurso teve, quanto à arguida violação ao art. 93, IX, o seguimento denegado considerado o Tema n. 339 da repercussão geral; no mais, restou admitido.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o recurso no ponto devolvido ao conhecimento do Supremo, entendo que se revela inadmissível, porquanto as razões recursais encontram-se dissonantes do quadro fático delineado no acórdão recorrido. Neste, conforme demonstra a redação da sua ementa, afirma-se que o pagamento dos honorários está suspenso até o trânsito em julgado; naquelas, que houve determinação de que fosse antecipada a quitação da verba.



    Ante esse quadro, rever a conclusão da Corte Distrital demanda reexaminar o contexto fático-probatório para apreender a genuína questão controvertida, providência vedada em face do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Ademais, o debate acerca do dever de adiantamento de honorários periciais pela Fazenda Pública situa-se no domínio infraconstitucional e não prescinde da reavaliação dos fatos e das provas, consoante se depreende do seguinte precedente desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.292.288 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente